Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726263-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENTEC MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: CLAUDIA CAVALCANTE ROCHA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZENTEC MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0730867-62.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante/requerido para que fosse expedido novo mandado de verificação no imóvel. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 161672031 – autos da origem): “Consoante os termos da sentença ID 86305680, a executada foi condenada à: "[...] obrigação de entregar o imóvel à autora em perfeitas condições de uso, conforme estipulado no contrato, no prazo de 90 (noventa) dias, considerando o atual estágio da obra (60% concluída – ID 78029637 e seguintes) sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 [...]". Assim como pormenorizadamente indicado no auto de verificação ID 156307331, o imóvel objeto da lide apresenta várias pendências a serem sanadas. Lado outro, a diligência que instrumentalizou a confirmação daquelas pendências não pode servir de subterfúgio para renovar uma discussão própria da fase de conhecimento. Ao contrário, no curso da fase executiva e depois de transitada em julgado a sentença exequenda, não há espaço para a rediscussão proposta pela executada. De mais a mais, o auto de verificação juntado indica claramente a execução insatisfatória do contrato ID 72914153. Aliás, quando da especificação dos deveres contratuais da executada, as previsões contratuais constantes dos itens e subitens 1.3 e s.s se deram, em sua maioria, de maneira genérica, sem o grau de especificação trazido na petição ID 157733874. Desse modo, a considerar o comando imposto na sentença exequenda e respeitada a vinculação ao que foi estipulado naquele contrato, as pendências indicadas pelo oficial de justiça decorrem da inexecução satisfatória, pela executada, do que foi estabelecido entre as partes, devendo, portanto, ser reparadas. Promova a executada, assim, o conserto das pendências indicadas no auto de verificação ID 156307331, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de excesso, até o limite, por ora, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intimem-se.. (...)” Em suas razões recursais (ID: Num. 48541521), a parte requerida/agravante relata que na origem se trata de “ação de obrigação de fazer movida pela agravada, onde ela perseguia o cumprimento de contrato de prestação de serviços de construção civil, anexo aos autos principais (id 72914153), que traz obrigações específicas assumidas pelo agravante”. Destaca que foi condenada a finalizar a obra em perfeitas condições de uso, conforme estipulado no contrato. Afirma que realizou todas as obrigações contraídas no ajuste particular e solicitou termo de quitação, o que fora negado pela agravada apontando irregularidades a serem sanadas. Acrescenta que, após cumprido o mandado de verificação do imóvel, o agravante pediu renovação do referido mandado uma vez que foi elaborado em desacordo com o ajuste contratual. Assegura que está sendo compelido a cumprir condições não previstas contratualmente. Ressalta que “o cumprimento das obrigações contratuais não pode ser confundido com a realização de toda e qualquer obra e modificação solicitada pela agravada, que não figura no contrato originário, nem a realização de reparo de serviço feito por terceiros!”. Aduz ser imperiosa a necessidade de apurar se as pendências indicadas pela agravada possuem respaldo no contrato firmado entre as partes, por expressa previsão contida na própria sentença, de modo que a determinação de sanar todas as pendências indistintamente incorre, inclusive, em violação aos termos e limites do julgado. Afirma que há controvérsia entre os litigantes sobre os conserto das pendências, ante as condições previstas contratualmente. Além disso, destaca estar presente o risco de dano, visto que a agravante poderá ser compelida a cumprir condições não previstas no contrato e haverá incidência de multa em caso de descumprimento; bem como a probabilidade do direito considerando o comando jurídico presente na sentença exequenda (ID 86305680), a qual determinou que o cumprimento da obrigação imposta à agravante deve ocorrer conforme estipulado em contrato, o que não está sendo seguido. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, a reforma da r. decisão para que seja levado em consideração na determinação de cumprimento da obrigação, os termos estipulados em contrato, devendo abranger somente aquelas pendências que encontram respaldo no contrato de prestação de serviços. Por conseguinte, aduz que deverá ser expedido novo mandado de verificação com determinação para que o Oficial de Justiça observe os termos e condições do contrato de prestação de serviços, bem como intime o agravante do dia e hora da realização da diligência, a fim de que possa acompanhar, direito que lhe fora tolhido na diligência anterior. Preparo regular (ID: Num. 48541540 e 48541543). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito da parte agravante não é evidente, uma vez que a documentação colacionada aos autos de origem não autoriza a conclusão, de forma inequívoca, que suas alegações são verídicas. Isso porque, conforme consignou o Juízo singular “quando da especificação dos deveres contratuais da executada, as previsões contratuais constantes dos itens e subitens 1.3 e s.s se deram, em sua maioria, de maneira genérica, sem o grau de especificação trazido na petição ID 157733874”. Além disso, o Laudo de verificação judicial realizado no imóvel, constatado por Oficial de Justiça, instrumentalizou as pendências ainda a serem sanadas na obra. Ademais, não há espaço para a rediscussão quanto à matéria, como requer a executada, porquanto “as previsões contratuais constantes dos itens e subitens 1.3 e s.s se deram, em sua maioria, de maneira genérica, sem o grau de especificação trazido na petição ID 157733874”. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela autora/agravante nesta fase do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador